Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ANPP NÃO OFERTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar da Lei 13.964/19, ter alterado a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação, a disposição em comento não retroage para alcançar as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor.1.1 No caso, a denúncia foi oferecida em 19/09/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da supracitada, não sendo o caso de se exigir a representação da vítima.
2. O ANPP possui natureza jurídica híbrida, de direito material e processual, consistente em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal. Deste modo, não esta possível sua aplicação retroativa quando já recebimento da denúncia.2.1 No caso dos autos, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que fora recebida pelo juízo de origem, tendo o feito sido, inclusive, sentenciado. Ausente, portanto, qualquer nulidade diante da ausência de propositura do referido acordo.
3. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, uma vez que restou demonstrado que a sentenciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado. Presente o dolo.
4. Recurso conhecido e improvido.